Tribunal: TJMT
Processo: 1045074-09.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045074-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DAVID AZULAY - CPF: 135.603.597-32 (ADVOGADO), UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED - CNPJ: 31.432.792/0001-05 (AGRAVANTE), GABRIELA RIOS GUERRA - CPF: 050.580.441-70 (AGRAVADO), GABRIELLA HOHRANNA D MONT GONCALVES - CPF: 064.688.061-60 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO GUERRA KNEIP ROSA - CPF: 066.336.201-60 (ADVOGADO), RESENDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS - CNPJ: 30.558.311/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RECURSO DA OPERADORA. RESCISÃO UNILATERAL DURANTE PERÍODO GESTACIONAL. INADIMPLÊNCIA DA EMPRESA ESTIPULANTE. ABUSIVIDADE DA RESCISÃO. TEMA 1082 DO STJ. MANUTENÇÃO DA COBERTURA ASSISTENCIAL. ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR E FIXAÇÃO DE TETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a reativação de plano de saúde coletivo empresarial em favor de beneficiária gestante, com fixação de multa diária de R$ 5.000,00 por descumprimento.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reforma da decisão para reconhecer a inexigibilidade da obrigação de reativação do plano, ao argumento de que a beneficiária apresenta inadimplência formal e registrada nos meses de setembro e outubro de 2025, e de que o vínculo contratual é de natureza empresarial, cuja gestão financeira é de responsabilidade exclusiva do empregador;
(ii)
subsidiariamente, redução do valor das astreintes fixadas em R$ 5.000,00 por dia, com estabelecimento de limite máximo, sob o fundamento de desproporcionalidade em relação à obrigação principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a presença dos requisitos da tutela de urgência para a manutenção do plano de saúde de beneficiária gestante, diante da alegação de inadimplência da empresa contratante;
(ii)
aferir a adequação do valor e da forma de incidência da multa cominatória fixada na decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A rescisão unilateral do plano de saúde durante o período gestacional é abusiva, pois expõe a gestante e o nascituro a risco imediato de vida ou a lesões irreparáveis, em ofensa aos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção integral à criança, previstos nos arts. 1º, III, e 227, caput, da Constituição Federal.

5. A operadora de plano de saúde, ainda que no exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física, até a efetiva alta, conforme a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1082.

6. O perigo de dano configura-se pela privação do plano de saúde durante a gestação, que impede a realização de consultas, exames e procedimentos essenciais ao acompanhamento pré-natal, comprometendo a saúde da beneficiária e do nascituro.

7. A multa cominatória prevista no artigo 537 do Código de Processo Civil possui natureza coercitiva, destinada a compelir o devedor ao cumprimento espontâneo da determinação judicial, e deve guardar proporcionalidade com a obrigação principal, admitindo-se a revisão do valor e a fixação de teto quando o montante arbitrado se revelar excessivo.

8. Revela-se desproporcional a fixação de multa diária em patamar que, em curto período de descumprimento, ultrapasse o valor da obrigação principal, circunstância que desnatura o caráter coercitivo da medida e pode configurar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso parcialmente provido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts. 1º, III, e 227, caput; CPC, arts. 300, caput e § 3º, e 537, § 1º; Lei n. 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1082, AgInt no AREsp n. 2.323.915/BA, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.752.132/SP; TJMT, AI n. 1018625-14.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pela requerida
UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que
deferiu tutela de urgência vindicada

nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Antecipação de Tutela de Urgência n. 1031317-97.2025.8.11.0015, ajuizada por
GABRIELA RIOS GUERRA
.

Na
origem
, a parte autora expôs que contratara plano de saúde coletivo por adesão em 12/dezembro/2024, mantendo-se adimplente. Narrou que, ao iniciar o pré-natal em agosto de 2025, passou a sofrer negativas de consultas e exames sob alegação de “
inadimplência
” e “
problemas administrativos
”, o que culminou no cancelamento do plano sem prévia notificação.

Sustentou que a rescisão unilateral violou o artigo 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/98, a boa-fé objetiva e a função social do contrato, colocando em risco a saúde da gestante e do nascituro. Assim, requereu a reativação liminar do plano de saúde, a declaração de ilicitude da rescisão e a condenação solidária das rés ao pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (id. 214575073 – na origem).

A
decisão agravada
deferiu a tutela de urgência pleiteada, sob o fundamento de que estaria demonstrada a probabilidade do direito, uma vez que os documentos evidenciavam que a requerente era beneficiária do plano e que os demais elementos indicavam a suspensão narrada. Consignou que o perigo de dano restava caracterizado pela privação do uso dos benefícios do plano de saúde, especialmente considerando a situação gestacional. Fixou multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (id. 214908754 – na origem).

Nas
razões recursais
, a agravante sustenta que a decisão deve ser reformada. Quanto à obrigação determinada na decisão liminar, alega que esta se revela inexigível diante da inadimplência formal e registrada da parte autora, com títulos vencidos e não quitados nos meses de setembro e outubro de 2025.

Argumenta, ainda, que o vínculo da beneficiária é do tipo empresarial, cuja gestão financeira é integralmente realizada pelo empregador, e que a operadora não possui ingerência sobre os fluxos financeiros.

Além disso, aponta que as astreintes foram fixadas em valor exorbitante de R$ 5.000,00 por dia, sem estabelecimento de teto máximo, em flagrante desproporcionalidade com a obrigação imposta. Nessa linha, aduz que a finalidade das astreintes é estimular o adimplemento da obrigação e não enriquecer o beneficiário da decisão.

Com base nesses argumentos, requereu, em caráter liminar e no mérito, a concessão de efeito suspensivo e a reforma da decisão para reconhecer a inexigibilidade da obrigação ou, subsidiariamente, a redução das astreintes com estabelecimento de limite máximo (id. 335903896).

Em sede de análise do pedido de antecipação da tutela recursal, a então relatora consignou que, embora a agravante alegasse excesso no valor da multa, o §1º do artigo 537 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de sua modificação pelo juízo. Observou que a agravante já havia cumprido a determinação conforme petição juntada aos autos, o que afastava a configuração do perigo de dano.

Nesse contexto,
indeferiu o efeito suspensivo pleiteado
. Contudo, fixou as astreintes no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento da liminar, limitadas ao período de 20 (vinte) dias, até o julgamento do mérito do recurso, sob o fundamento de que os patamares estabelecidos devem respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (id. 336781867).

Em sede de
contrarrazões
, a parte agravada sustenta a manutenção integral da decisão que determinou à agravante o imediato restabelecimento do plano de saúde e, nessa linha, reitera os argumentos deduzidos na inicial.

Quanto às astreintes, alega que a multa é proporcional, pois tutela bem jurídico de altíssima relevância (vida e saúde) e deve ser suficiente para coerção de grande operadora. Além disso, invoca o artigo 537, §1º, do Código de Processo Civil e o Tema 706 do Superior Tribunal de Justiça, os quais, segundo argumenta, autorizam revisão da multa apenas
a posteriori
, diante de eventual desproporção concreta (id. 343557386).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
contra decisão interlocutória do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que deferiu tutela de urgência nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Antecipação de Tutela de Urgência, ajuizada por
GABRIELA RIOS GUERRA
.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência para a manutenção do plano de saúde de beneficiária gestante, diante da alegação de inadimplência da empresa contratante, bem como a adequação dos astreintes fixadas na decisão agravada.

O recurso merece parcial provimento, exclusivamente para a adequação da multa cominatória.

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida (CPC, art. 300,
caput
e § 3º).

Trata-se de juízo sumário de cognição, fundado em exame preliminar que não se confunde com o mérito da demanda, mas que deve revelar plausibilidade jurídica suficiente para justificar a antecipação da tutela jurisdicional.

A agravante fundamenta a pretensão de reforma em dois argumentos centrais: a existência de inadimplência formal nos meses de setembro e outubro de 2025 e a natureza empresarial do vínculo, cuja gestão financeira seria de responsabilidade exclusiva do empregador.

Nenhum dos fundamentos prospera, o que evidencia a probabilidade do direito da agravada.

Da análise dos autos de origem, verifica-se,
prima facie
, que a inadimplência alegada pela agravante decorre da ausência de repasse financeiro pela empresa contratante do plano coletivo, e não de conduta imputável à beneficiária.

A própria agravante reconhece, em suas razões recursais, que no regime contratual empresarial, a gestão financeira, que abrange cobrança, recolhimento e repasse das mensalidades, é integralmente realizada pelo empregador.

Nesse contexto, a agravada, na qualidade de beneficiária do plano coletivo, não detém qualquer ingerência sobre os fluxos financeiros entre a empresa contratante e a operadora. A inadimplência da estipulante não pode ser oposta à beneficiária como fundamento para a rescisão do contrato de forma abrupta e sem considerar suas particularidades, sob pena de transferir ao consumidor as consequências de obrigação que lhe é estranha e sobre a qual não possui controle.

Isso porque a agravada encontra-se gestante e em acompanhamento pré-natal, circunstância que confere especial proteção ao caso concreto.

O cancelamento do plano de saúde durante o período gestacional expõe a beneficiária e o nascituro a risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis, situação incompatível com os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção integral à criança, consagrados nos artigos 1º, inciso III, e 227,
caput
, da Constituição Federal.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema Repetitivo 1082, firmou a compreensão de que a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.

No mesmo sentido, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça reconheceu expressamente a abusividade da rescisão do contrato durante o período gestacional, nos seguintes termos:

“(...) É abusiva a rescisão do contrato durante o período gestacional, pois, tratando-se de plano de saúde, bem fundamental associado à dignidade da pessoa humana, o cancelamento implica risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis tanto à gestante como ao nascituro. (...)”
(STJ, AgInt no AREsp n. 2323915/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023).

Na espécie, a agravada encontra-se em pleno acompanhamento pré-natal, tratamento médico contínuo que não admite interrupção sem grave risco à saúde da gestante e do nascituro.

A rescisão do plano nessas circunstâncias colide com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1082 e com a proteção constitucional à maternidade e à infância.

O perigo de dano, por sua vez, é concreto e atual. A privação do plano de saúde durante a gestação impede a realização de consultas, exames e procedimentos essenciais ao acompanhamento pré-natal, comprometendo a saúde da agravada e do nascituro. A postergação do restabelecimento da cobertura perpetuaria a condição de desamparo assistencial e poderia acarretar danos irreversíveis.

A eventual improcedência da demanda ao final não impede que a operadora busque, pelos meios legais adequados, o ressarcimento dos valores despendidos, o que evidencia a reversibilidade da medida e afasta qualquer óbice à manutenção da tutela de urgência.

Presentes, portanto, os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, impõe-se a manutenção da decisão agravada no ponto em que determinou a reativação do plano de saúde da agravada.

No que tange à multa cominatória, também denominada astreintes, é certo que esta constitui meio de coerção destinado a assegurar a efetividade das decisões judiciais que impõem obrigação de fazer, não fazer ou entregar coisa, conforme dispõe o artigo 537 do Código de Processo Civil.

Sua natureza é eminentemente coercitiva, porquanto visa a compelir o devedor ao cumprimento espontâneo da determinação judicial, e não a compensar o credor por eventual descumprimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o valor das astreintes pode ser revisto em hipóteses excepcionais, quando verificada a exorbitância da quantia arbitrada em relação à obrigação principal, em ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Admite-se, excepcionalmente, a fixação de teto para cobrança da multa cominatória como forma de manter a relação de proporcionalidade com o valor da obrigação principal (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.752.132/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/05/2025).

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui entendimento de que o valor da multa diária deve ser reduzido quando, sopesado o direito tutelado, revela-se desproporcional ao valor da obrigação, o que demanda a imposição de limitação temporal à incidência da multa diária cominada, a fim de evitar a desnaturação da medida, bem como o enriquecimento sem causa (AI n. 1018625-14.2025.8.11.0000, relatora Desembargadora Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 09/07/2025).

No caso concreto, embora a urgência da situação justifique a imposição de multa cominatória para assegurar o cumprimento da decisão, o valor diário de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado sem qualquer limitação, revela-se excessivo. Com efeito, o atraso de apenas 5 (cinco dias) no cumprimento da tutela de urgência ultrapassaria o valor da causa (R$ 20.000,00), circunstância que caracteriza desproporcionalidade manifesta que e pode ensejar enriquecimento sem causa.

Dessa forma, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e considerando a necessidade de preservar o caráter coercitivo da multa sem descurar da proporcionalidade com a obrigação principal, reputo adequado manter o patamar fixado em sede de decisão liminar, qual seja, R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitado ao valor da causa.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
, exclusivamente para reduzir a multa cominatória para
R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitada ao valor da causa, mantendo-se, no mais, a decisão agravada que determinou a reativação imediata do plano de saúde da agravada
GABRIELA RIOS GUERRA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026